Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-71.2024.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000504-71.2024.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSIA DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO, LARA MARIA NARCIZO CAMPOS

APELADO: CASSIA DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO, LARA MARIA NARCIZO CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL MESMO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação da parte autora contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual. O pedido consistia na retificação de registro civil, para correção do nome da genitora constante no assento de nascimento, diante da alegação de erro material. A sentença entendeu que a correção poderia ser realizada administrativamente, nos termos do art. 110 da Lei nº 6.015/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual da autora para postular judicialmente a retificação de seu registro civil, diante da possibilidade legal de realização do pedido por via administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação juntada aos autos indica a existência de erro material no assento de nascimento da autora, especificamente quanto ao nome de sua genitora.

O conjunto probatório evidencia harmonia entre os documentos oficiais quanto à filiação declarada, não havendo indícios de má-fé ou controvérsia fática.

A possibilidade de realizar retificação diretamente perante o cartório não afasta, por si só, o direito de acesso ao Judiciário, sendo a via administrativa uma faculdade e não imposição.

O direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, garantido pelo art. 5º, inciso XXXV, da CF/1988, autoriza o ajuizamento da ação quando presentes os pressupostos de regularidade formal e material, como no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença de extinção sem julgamento de mérito e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com análise do pedido de retificação de registro civil formulado pela autora.

Tese de julgamento:

"1. A existência de procedimento administrativo previsto no art. 110 da Lei nº 6.015/1973 para retificação de registro civil não impede o ajuizamento de ação judicial com o mesmo objeto. 2. Estando presentes os pressupostos legais e demonstrado o erro material no registro, configura-se o interesse processual da parte autora."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.015/1973, art. 110.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000504-71.2024.8.05.0046
, em que figuram como apelante CASSIA DE ALMEIDA SILVA e como apelada CASSIA DE ALMEIDA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.